Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FCEP. LEI DISTRITAL 4.220 DE 2008. ADICIONAL QUE NÃO DERIVA DO DIFAL. RESPALDO NO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRANSITÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, descabido cogitar em ofensa ao disposto no art. 150, inc. III, “b”, da Constituição Federal, porquanto a hipótese em exame amolda-se à precedente julgado em repercussão geral e arestos do Supremo Tribunal no controle de constitucionalidade, sendo imperativa sua aplicação.
4. O prequestionamento da matéria impõe que haja hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre. De todo modo, o art. 1.025 do CPC dispõe sobre o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso especial.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.